Tribunal: TJDFT
Processo: 0752148-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752148-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAQUIM PEDROSA DE MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SOBRE ORIGEM DE VALORES PENHORADOS EM CONTA. POSSIBILIDADE. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de diligência via ofício, às instituições financeiras, no sentido de esclarecer a origem de valores bloqueados em contas bancárias, a fim de esclarecer a sua impenhorabilidade, no cumprimento de sentença. 2. A Defensoria Pública, através da sua Curadoria, patrocinando a defesa de réu citado por edital, em cumprimento de sentença proposta pelo Distrito Federal, não tem o condão de oficiar à instituições financeiras, a fim de que possa esclarecer a origem de valores bloqueados em conta, os quais podem ser que sejam impenhoráveis, sob pena de invasão da reserva de jurisdição. 3. O indeferimento do pedido de que o Juizo a quo oficiasse à instituição financeira, a fim de que juntasse os três últimos extratos da conta do executado, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, de reconhecida matriz constitucional. 4. O princípio da cooperação estampado no art. 6o do CPC tem por destinatário não só as partes, mas também o juiz da causa que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio, a fim de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres, de modo a admitir-se, de forma excepcional, o envio de ofício à instituições bancárias, a fim de que informem a natureza das contas em que ocorreram os bloqueios. 5. Portanto, cabível a reforma da decisão que indeferiu o pedido de esclarecimento a respeito dos valores penhorados na conta do executado. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que cabe ao executado, no prazo preclusivo de 5 (cinco) dias, comprovar a impenhorabilidade dos recursos disponíveis em suas contas, não sendo ônus do exequente comprovar que não há impedimento à constrição. Afirma, ainda, que a negativa do pedido de envio de ofício às instituições financeiras, na forma pretendida pela Defensoria Pública, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, verifica-se a necessidade de demonstração da origem dos valores bloqueados, o que pode ser facilmente demonstrado por meio de demonstrativos bancários, inclusive com a espécie de conta em que creditados, porém, na atual conjuntura, torna-se de difícil obtenção diante da revelia declarada pelo magistrado que processa a referida execução. (...) Dessa forma, a Defensoria Pública não poderia, spont propria, promover a quebra de sigilo bancário do agravante, a fim de verificar a origem dos valores bloqueados em sua conta bancária, no intuito de demonstrar provável impenhorabilidade de recurso, nos termos do art. 833 do CPC. (...) Por outro lado, o indeferimento do pedido de envio às instituições bancárias viola o acesso à justiça, bem como o contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente previstos no art. 5o, incisos XXV e LV da CF/88, que dispõem: (...) Ademais, o princípio da cooperação estampado no art. 6o do CPC tem por destinatário não só as partes, mas também o juiz da causa que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio, a fim de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres, de modo a admitir-se, de forma excepcional, o envio de ofício à instituições bancárias, a fim de que informem a natureza das contas em que ocorreram os bloqueios.” (ID 57750951) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020